Tribunal: TJDFT
Processo: 0740497-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740497-74.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RENATO AGHETONI BABKA RECORRIDO: GONÇALVES E MACHADO NASCIMENTO ADVOGADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS. TERCEIRO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. VIOLAÇÃO AOS LIMITES DO PEDIDO. NÃO CARACTERIZADA. AQUISIÇÃO. IMÓVEL. REPASSE DE ASCENDENTE A DESCENDENTE. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos de terceiro opostos pelo apelante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: i) a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; ii) a ocorrência de julgamento citra ou extra petita; iii) a caracterização de fraude à execução diante da alienação e doação de oito (8) imóveis de propriedade da executada, mãe do apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O feito deve ser julgado antecipadamente quando não houver necessidade de produção de outras provas. O Juiz tem o poder-dever de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias e inaptas a contribuir com a resolução da controvérsia judicial. 4. Não há julgamento citra ou extra petita quando há alinhamento processual entre o provimento jurisdicional, o pedido e a causa de pedir da ação. 5. O Tema Repetitivo n. 243 do Superior Tribunal de Justiça firmou a tese jurídica de que a citação válida do devedor, bem como o registro do ato de constrição na matrícula do bem ou a prova da má-fé do terceiro adquirente são necessários para a configuração da fraude à execução. O ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência é do credor no caso de ausência de registro da penhora na matrícula do imóvel. 6. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que a doação de imóvel por ascendente a descendente configura fraude à execução quando em trâmite ação capaz de reduzir aquele à insolvência. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Teses de julgamento: “1. A fraude à execução está configurada quando a alienação ou a doação do imóvel ocorrer depois da citação válida do devedor no feito executivo e restar comprovada a má-fé do adquirente na aquisição de bens capazes de acarretarem a insolvência do devedor.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 792, inc. IV. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 375/STJ; Tema no 243/STJ; STJ, AgInt no REsp n. 2.068.580, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.8.2023; AgInt no AREsp n. 2.086.873, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 17/4/2023. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 357, §1o, e 442, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que o acórdão impugnado, ao reconhecer a validade da sentença, mesmo sem o esclarecimento dos pontos controvertidos e com a dispensa da produção de prova testemunhal, incorreu em cerceamento de defesa; b) artigos 141 e 492, ambos do CPC, sustentando a ocorrência de afronta ao princípio da congruência, com julgamento citra ou extra petita, tendo em vista que o acórdão objurgado ignorou os fatos de que os apartamentos objeto das matrículas 187.030, 186.863, 186.873, 187.070 do 1o CRI de Uberlândia/MG foram adquiridos onerosamente, via compra e venda, e não por doação; c) artigos 792, inciso IV, do CPC, e 54, caput, inciso IV e §2o, da Lei 13.097/2015, defendendo a necessidade de observância da nova legislação que aumentou a segurança jurídica das transações, inclusive no sentido de passar a se poder identificar como terceiro de boa-fé qualquer pessoa que tenha adquirido um imóvel sem que, na sua matrícula, exista averbação noticiando demanda capaz de reduzir o proprietário à insolvência (princípio da concentração dos atos na matrícula). Ao final, requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DANILLO VALDISSER JACULI TEIXEIRA BENTO, OAB/MG 193.613 (ID 69959367). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 357, §1o, e 442, ambos do CPC, pois a Corte Superior tem entendimento firmado no sentido de que “O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional. (...) Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente fundamentado. (...) Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da prescindibilidade de produção da prova oral requerida demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.644.907/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). Pelo mesmo enunciado sumular, também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “A sentença não decidiu aquém, tampouco fora dos limites do pedido formulado na ação, isto é, não é citra ou extra petita. (...) O mérito da demanda foi decidido de acordo com o que foi delimitado na petição inicial. Rejeito a preliminar de nulidade da sentença por violação aos limites do pedido.” (ID 68834295), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ainda pelo mesmo óbice, melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante ao indicado malferimento aos artigos 792, inciso IV, do CPC, e 54, caput, inciso IV e §2o, da Lei 13.097/2015. Isso porque, a turma julgadora, apreciando os autos, assentou que “A fraude à execução ficou configurada no caso concreto. A alienação e a doação dos imóveis ocorreram após a citação válida da devedora. Leila Aghetoni, mãe do apelante, figura como executada na execução de título extrajudicial n. 0027894-25.2013.8.07.0001 proposta pelo apelado. Ela foi citada no feito executivo em 27.9.2013 e doou/alienou os imóveis (...) em 15.6.2022, ao apelante. A citação válida do processo executivo cuja dívida perfaz a cifra de R$ 4.905.220,46 (quatro milhões, novecentos e cinco mil, duzentos e vinte reais e quarenta e seis centavos), atualizada em 8.10.2024 (id 213817754 dos autos n. 0027894-25.2013.8.07.0001), é suficiente para caracterizar situação jurídica capaz de conduzir a devedora à insolvência em caso de dilapidação de seu patrimônio. A devedora estava ciente do trâmite de ação capaz de reduzi-la à insolvência desde o mencionado momento. O fato de as alienações e doações dos imóveis ao apelante terem ocorrido pouco antes da indicação dos aludidos bens à penhora pelo credor não afasta a possibilidade de caracterização de fraude à execução. A verificação da má-fé do adquirente deve ocorrer nos casos que em não há registro na matrícula do bem de atos constritivos ou de execução contra o proprietário do imóvel. A norma do art. 54 da Lei n. 13.097/2015 preserva o direito de terceiros adquirentes de boa-fé do imóvel, o que não é o caso dos autos. O apelante tinha ciência de que a execução estava em trâmite e sua má-fé foi demonstrada nos autos. O apelante reside no mesmo endereço da sua mãe e a irmã dele (Ana Babka) é advogada da executada (procuração datada de 10.12.2018), conforme salientou o Juízo de Primeiro Grau. O próprio apelante ressalta a proximidade com a sua mãe, que sempre foi um filho presente, razão pela qual teria recebido os quatro (4) imóveis por doação. A alegação de que agiu de boa-fé e ignorava a existência da execução contra sua mãe não tem respaldo, a sua má-fé é evidente. Saliento que a fraude à referida execução, diante da doação de imóveis de Leila Aghetoni para a irmã do apelante, Ana Babka, foi reconhecida nos autos da apelação n. 0737325-27.2022.8.07.0001, de minha Relatoria.”. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 69959367. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025